Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. QUALIFICADORA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO.
1. Configura-se a tentativa de furto quando há início de execução do crime com inequívoca intenção de subtrair bem alheio, ainda que não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.
2. A posse de ferramentas aptas à subtração de bens, a ocultação do agente no interior do imóvel e a presença de objetos desmontados indicam início de execução do crime.
3. A qualificadora de rompimento de obstáculo exige prova segura de que o agente tenha sido o responsável pela destruição ou violação do acesso ao bem. A ausência de testemunhas que tenham presenciado o arrombamento e a existência de furtos anteriores ao fato geram dúvida razoável quanto à autoria da violação.
4. A dúvida sobre a qualificadora impõe seu afastamento, nos termos do princípio do in dubio pro reo.
5. A dosimetria da pena deve considerar os antecedentes criminais do réu, aplicando aumento proporcional na primeira fase. A tentativa justifica a redução da pena na terceira fase, conforme previsto no CP, art. 14, II.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.